Tribunal: TJMT
Processo: 1026380-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026380-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), ELIANE HERMANN - CPF: 666.737.551-72 (AGRAVADO), FUNERARIA PAX BOM PASTOR LTDA - CNPJ: 09.646.690/0001-25 (AGRAVANTE), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ACOLHIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II – Os documentos apresentados pela requerente são hábeis para demonstrar, de forma satisfatória, a incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sem comprometimento da própria subsistência e/ou se sua família, circunstância que impõe a rejeição da impugnação ao deferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela empresa
Funerária Pax Bom Pastor Ltda.
contra decisão desta Relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Eliane Hermann
, para, com isso, para rejeitar a impugnação formulada e manter a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.

Neste momento, a agravante alega que a agravada não ostenta a condição de hipossuficiência financeira albergada pela lei, porque mora em imóvel próprio e possui outro alugado, além um veículo de valor considerável.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

A despeito da insistência da agravante, não existe nos autos provas de que, embora detentora de algum patrimônio, a agravada possua, neste momento, condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

A condição para a obtenção da gratuidade processual está subordinada à existência de uma condição econômica, que não permita à parte custear as despesas com o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, em princípio, os documentos acostados aos autos, notadamente a fotocópia da Carteira de Trabalho de 189441173 e a Declaração de Imposto de Renda, acostada ao id. 189441174, comprovam, de forma satisfatória, que a agravada não possui condições de arcar com as despesas do recurso, sem prejuízo da própria subsistência, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Desta feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravada preenche os requisitos, que permitem a concessão da assistência judiciária, de modo que concessão da benesse processual se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo. Restando proclamado o resultado do julgamento à unanimidade, desde já condeno a agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023